Tribunal: TJSP
Processo: 2069034-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática deferindo liminar em mandado de segurança de empresa atuante no ramo de 'restaurante e similares' localizada na Rodovia Regis Bittencourt, contra o Governador do Estado de São Paulo e o Prefeito Municipal de Miracatu, para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Razoável a permissão para abertura do

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática deferindo liminar em mandado de segurança de empresa atuante no ramo de 'restaurante e similares' localizada na Rodovia Regis Bittencourt, contra o Governador do Estado de São Paulo e o Prefeito Municipal de Miracatu, para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Razoável a permissão para abertura do estabelecimento da impetrante, observadas as cautelas necessárias. Precedentes. Subsistência integral da decisão agravada.
Agravo não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2069034-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
MIRACATU, é agravado CHURRASCARIA E LANCHONETE BATISTELLA DE
MIRACATU LTDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.
VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. MÁRCIO BÁRTOLI (COM DECLARAÇÃO),
LUIS SOARES DE MELLO, FERREIRA RODRIGUES, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, ALEX ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS, vencedor, MÁRCIO
BARTOLI, vencido, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES E FERREIRA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Evaristo dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AInt no 2.069.034-33.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.363
Agte. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agdo. CHURRASCARIA E LANCHONETE BATISTELLA DE MIRACATU LTDA
Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI Voto no 42.397
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática deferindo liminar em mandado de segurança de
empresa atuante no ramo de 'restaurante e similares'
localizada na Rodovia Regis Bittencourt, contra o Governador
do Estado de São Paulo e o Prefeito Municipal de Miracatu,
para que possa retomar o exercício de sua atividade a despeito
do
isolamento
social
decretado
no
Estado. Razoável
a permissão para abertura do estabelecimento da impetrante,
observadas as cautelas necessárias. Precedentes. Subsistência
integral da decisão agravada.
Agravo não provido
1.
Relatório já nos autos.
2.
Nego provimento ao agravo.
Trata-se de agravo interno contra decisão (fls. 46/49 do principal)
concedendo liminar em mandado de segurança (fls. 01/16 do principal) de empresa do
ramo alimentício restaurante localizado nas margens da Rodovia Regis Bittencourt
por ato imputado ao Governador do Estado de São Paulo e ao Prefeito de Miracatu,
pleiteando retomar o exercício regular de sua atividade, a despeito do isolamento social
decretado no Estado.
Deferida a liminar pelo I. Des. MÁRCIO BARTOLI (fls. 46/49 do
principal), agravou a FESP.
O I. Relator, alterando o entendimento anterior, dá provimento do
agravo. Com todo respeito ao posicionamento do I. Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI,
entendo ser o caso de manter a decisão.
Notório o periculum in mora. Configurado fumus boni iuris a justificar
a concessão/manutenção da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DRS 12 Registro - a qual pertence o estabelecimento do impetrante, ao
contrário do que sustenta o I. Relator, encontra-se na fase “amarela” (dados de
04.09.2020) do Plano São Paulo ainda, portanto, com inúmeras restrições ao exercício
da atividade da impetrante, justificando a manutenção da decisão, considerada a
peculiaridade e relevância do serviço prestado restaurante localizado à margem de
rodovia.
Não se nega que a Constituição Federal conferiu aos Municípios
competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I) e
suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, II).
Todavia, no presente caso, considerando que os serviços prestados pelo
estabelecimento da impetrante na comercialização de refeições e também no
fornecimento de serviços de primeira necessidade são imprescindíveis aos motoristas
de caminhões e transportadores de cargas no atual cenário, circunstância, aliás
reconhecida pelo Ministério da Agricultura na Portaria no 116, de 29.03.20,
plenamente razoável a manutenção da liminar.
Ressalte-se, além do mais, que o fornecimento de alimentação, em
conjunto com outros serviços de apoio ao transporte rodoviário nacional, passou a ser
tratada também como “essencial”, de acordo com o inciso XLIV do § 1o do artigo 3o
do Decreto Federal no 10.282/20, com a redação atualizada pelo Decreto no 10.329, de
28 de abril de 2020 (“XLIV - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas
aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar
o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas;”).
Indiscutível a necessidade de respeito ao isolamento social imposto,
impõe-se aquilatar, novamente, a essencialidade do serviço prestado pela impetrante a
justificar a exceção. A peculiaridade do caso é a localização do estabelecimento à
margem de rodovia a ensejar a concessão questionada, pela essencialidade dessa
prestação de serviços, observadas as regras de segurança à saúde dos frequentadores e
servidores da impetrante, como constou da decisão impugnada.
Essa orientação prevalência do disciplinado pela norma federal em
detrimento da estadual ou municipal , dada a natureza nacional da essencialidade
apontada, (“... atividade de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência
técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o
transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas.” - item XLIV do parágrafo primeiro, do art. 3a, do Decreto
Federal no 10.282/20) no caso, pela peculiar situação de restaurante às margens de
rodovia , tem sido reiteradamente confirmada nesse Colendo Órgão Especial, ainda
que por maioria de votos e em manutenções ou concessões de liminar (v.g. - ARg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.096.062-73.2020.8.26.0000/50000 - j. de 19.08.20 - Rel. Des. RENATO
SARTORELLI; ARg no 2.098.870-51.2020.8.26.0000/50000 - j. de 19.08.20 - Rel.
Des. CONSTABILE E SOLIMENE; ARg no 2.129.462-78.2020.8.26.0000/50000 - j.
de 19.08.20 - Rel. Des. XAVIER DE AQUINO; MS no 2.073.396-78.2020.8.26.0000 -
j.
de
29.07.20
-
Rel.
Des.
SOARES
LEVADA;
e
ARg
no
2.104.058-25.2020.8.26.0000/50000 - j. de 05.08.20 de que fui Relator, dentre tantos
outros).
Como bem colocado pelo I. Des. JOÃO CARLOS SALETTI ao
conceder liminar em mandado de segurança análogo ao dos autos:
“Sem embargo da elevação de propósitos dos Governos Estadual e
Municipal, que tem por premissa primeira do combate à COVID-19 a
preservação de vidas, esse desiderato pode ser harmonizado com o outro,
também relevante, de garantir o pleno abastecimento da população, objeto de
aludida Portaria ministerial.”
“Postos de combustíveis estão entre as exceções à restrição relacionadas
pelos Decretos estadual e municipal em análise. São, ao longo das estradas,
acompanhados ou complementados com serviços outros, como os de
alimentação, higiene e descanso, de todos quantos viajam, como os
caminhoneiros, que a norma federal menciona expressamente.”
“O que a impetrante propugna é possibilitar que caminhoneiros se
utilizem também do restaurante e dos serviços auxiliares de higiene e repouso
durante as viagens que fazem justamente no interesse da população, com o
transporte de cargas e alimentos, com que mantido o abastecimento da
população das cidades, sobretudo de gêneros alimentícios.”
“Acham-se presentes, portanto, o fumus boni iuris, especialmente tendo
em vista o disposto na Portaria 116/2020 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, e o periculum in mora, emanado da suspensão das
atividades comerciais e de serviços prestados pela impetrante, com
consequentes prejuízos, se não irreparáveis, de difícil reparação. A tanto se
soma o não atendimento do interesse da população em que seja assegurado o
pleno abastecimento.” (MS no 2.066.887-34.2020.8.26.0000 de 14.05.2020).
Assim reiteradamente tem entendido esse C. Órgão Especial (v.g. AInt
no 0.019710.11.20/50000 - p.m.v. - j. de 09.09.20 - de que fui Relator; AInt no
2.107.066-10.20/50000- p.m.v. - j. de 09.09.20 - Rel. Desa CRISTINA ZUCCHI; AInt
no 2.107.779-82.20/50000 - p.m.v. - j. de 09.09.20 - de que fui Relator; AInt no
2.107.779-82.20/50001 - p.m.v. - j. de 09.09.20 - de que fui Relator e AInt no
2.136.569-76.20/50000 - p.m.v. - j. de 09.09.20 - Rel. Des. JAMES SIANO; AInt no
2.146.739-10.20/50000 - p.m.v. - j. de 02.90.20 - Rel. Des. JAMES SIANO; AInt no
2.146.745-17.20 - p.m.v. - j. de 02.09.20 - Rel. Des. JAMES SIANO; AInt
no2.065.266-02.20/50000 - p.m.v. - j. de 26.08.20 - Rel. Des. MOACIR PERES; AInt
no 2.099.482-86.20/50000 - p.m.v. - j. de 26.08.20 - Rel. Des. JAMES SIANO; AInt no
2.107.149-26.20/50000 - p.m.v. - j. de 26.08.200 Rel. Des. JACOB VALENTE;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AInt no 2.112.245-22.20/50000 - p.m.v. - j. De 26.08.20 - Rel. Des. ADEMIR
BENEDITO; dentre inúmeros outros arestos no mesmo sentido).
Argumentos trazidos pela agravante, data venia, não abalam as
considerações da decisão atacada, ao menos nessa fase introdutória, sem prejuízo de
outra solução possa vir a ser apresentada posteriormente.
Daí manter a liminar concedida, observadas as regras sanitárias
impostas para prevenção da propagação do COVID 19, pelos setores competentes.
3.
Nego provimento ao agravo.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator Designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.397
Agravo Interno Cível no 2069034-33.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Interessado: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRACATU
Agravado: CHURRASCARIA E LANCHONETE BATISTELLA DE
MIRACATU LTDA
Interessado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Governador do Estado de São Paulo, nos autos de mandado de
segurança, contra decisão desta Relatoria que deferiu o pleito
liminar formulado pela agravada, assegurando-lhe o direito de
prestar seus serviços regularmente, inclusive com o fornecimento
de refeições em suas dependências, e permitir o uso de suas
instalações destinadas às atividades de descanso e higiene pessoal
de motoristas e viajantes, mediante observância das diretrizes de
segurança sanitária para conter a propagação da Covid-19.
Sustenta a recorrente ser o caso de reconsiderar-se a decisão
impugnada. Aduz, nesse sentido, que o decreto estadual combatido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no presente mandado de segurança foi editado com base em
evidências científicas, destinando-se à proteção da saúde coletiva.
Ressalta, ademais, que, nos autos da ADI 6341, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência concorrente
entre a União, os Estados e os Municípios para a instituição de
regras concernentes ao enfrentamento da atual pandemia e à
classificação dos serviços como essenciais ou não. Destaca, ainda,
ser vedado ao Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos
que instituem restrições no contexto da crise sanitária vigente. Cita
uma série de estudos científicos que comprovam a eficiência das
medidas restritivas destinadas ao combate da Covid-19 instituídas
em âmbito estadual, ressaltando que a edição do plano de
retomada das atividades Plano São Paulo só se viabilizou por
conta de tais providências. Salienta, a propósito, a constituição de
comitê especializado, composto por profissionais das áreas médica
e científica, cujas atribuições incluem a expedição de deliberações
relacionadas à interpretação das normas sanitárias editadas pelo
Governador do Estado. Assevera que o ato impugnado na ação
mandamental não veda o funcionamento das atividades da
impetrante, ora agravada, suspendendo tão somente o consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
local e permitindo “o atendimento presencial ao público”. Com
especial destaque para a nota técnica SLT 01/2020, aponta que as
atividades de descanso e higiene pessoal nos estabelecimentos
que comercializam alimentos e se encontram instalados às
margens de rodovias estaduais são igualmente permitidas. Por fim,
conclui que a concessão de autorização judicial para que a
impetrante funcione de modo diverso daquele estabelecido nas
normativas estaduais coloca em risco a política pública de saúde
implantada para o combate à Covid-19, apresentando potencial de
agravamento da atual crise sanitária. Requer o provimento do
agravo interno, reformando-se a decisão combatida, com a
consequente revogação da liminar anteriormente deferida (fls.01/25). Devidamente intimada, a agravada não
apresentou contraminuta (fls.26/27).
2. É caso de provimento do agravo interno.
Em que pese o entendimento exarado por esta Relatoria na decisão
monocrática questionada no presente recurso, deve-se observar
que, em 17 de abril de 2020, ou seja, após a prolação da decisão
ora combatida, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu Plenário nos autos da ADI 6341, “referendou a medida cautelar
deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de
interpretação conforme à Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei no
13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada
esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da
Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante
decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais,
vencidos, neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à letra b
do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de Moraes e Luiz
Fux."1
Com expressa referência ao julgado do
Plenário e na mesma direção, também decidiu, em 14 de julho de
2020, o E. Ministro Dias Toffoli, nos autos da Suspensão de
Segurança n° 5413, assentando o seguinte: “(...) Conforme tenho
destacado, na análise de pedidos referentes aos efeitos da
pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa
de equacionar os inevitáveis conflitos federativos disso decorrentes,
a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas
coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a
1 ADI-MC 6341, j. 15.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência constitucional de cada ente da Federação para atuar,
dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua
necessária autonomia para assim proceder. Com o julgamento
concluído no dia 17/4/20, do referendo da medida cautelar na
ADI no 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário
desta Suprema Corte, ao deixar assentado que o Presidente da
República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços
públicos e atividades essenciais, mas restou reconhecida e
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos
do inciso I, do art. 198, da Constituição Federal. (...). Segundo
essa compreensão, têm sido julgados os casos submetidos à
competência desta Suprema Corte, forte no entendimento de
que a competência da União para legislar sobre assuntos de
interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e
municipais expedidas com base na competência concorrente,
devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o
interesse em análise for predominantemente de cunho local.
Parece ser essa a hipótese em análise nestes autos, segundo os
precedentes e lições supra expostos, até porque a abertura de
estabelecimentos comerciais onde se exerce a função de barbeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não parece dotada de interesse nacional, a justificar que a União
edite legislação acerca do tema, notadamente em tempos de
pandemia, como esse que ora vivenciamos. Não se ignora que a
inédita gravidade dessa situação impôs drásticas alterações na
rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de
muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de
atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação,
exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem
comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da
atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos
efeitos decorrentes dessa pandemia.2”
Como se vê, após a prolação da decisão ora
impugnada, o Plenário da Suprema Corte fixou o entendimento de
que, embora seja legítima a competência da União para dispor
sobre a classificação dos serviços como essenciais ou não,
além de outras medidas relacionadas ao enfrentamento da
atual pandemia, deve-se resguardar a autonomia e assegurar
atuação independente dos demais entes federativos para essa
2 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343757052&ext=.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma finalidade.
Fica claro, ainda, que, ressalvadas as matérias
com
inequívoca
repercussão
nacional,
é
importante
dar
prevalência ao quanto estipulado em âmbito regional e,
suplementarmente, na seara municipal, observando-se, em cada
caso, a predominância do interesse em discussão.
Referido raciocínio, ao menos em juízo
sumário, mostra-se aplicável à hipótese dos autos, de modo que
não subsiste fundamentação suficientemente relevante, capaz de
indicar flagrante ofensa a direito líquido e certo da agravada, e,
consequentemente, afastar a aplicação do ato normativo estadual
impugnado no presente writ ao caso dos autos, dando-se
prevalência à normativa federal a dispor sobre a mesma matéria.
Em suma, tendo em vista a compreensão
da Suprema Corte sobre a competência concorrente entre os
entes federativos para a edição de regras no atual contexto
pandêmico e o critério relacionado à preponderância do
interesse regional, é caso de revisar o entendimento antes
adotado, observando-se a jurisprudência superior recente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome da segurança jurídica.
6. Ainda em atenção ao quanto firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, de rigor assinalar que, em 28 de maio
de 2020
ou seja, também depois da decisão questionada no
presente recurso
, o Governador do Estado de São Paulo
promulgou o Decreto n° 64.994/20, tendo instituído o Plano São
Paulo, “resultado da atuação coordenada do Estado com os
Municípios paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de
implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de
enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19”, conforme
expressamente disposto em seu artigo 2°.
Trata-se
de
instrumento
destinado
a
regulamentar a retomada gradual dos serviços e atividades não
essenciais em meio à atual pandemia, o qual se utiliza de índices
destinados à aferição da capacidade de resposta das regiões do
Estado de São Paulo em relação aos gravosos efeitos da crise
sanitária em curso. Têm especial destaque nesse mecanismo (a) a
medição dos níveis de contágio em cada região estadual e (b) o
exame da capacidade de atendimento das unidades hospitalares
integrantes do sistema de saúde. Cada região é classificada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo com tais critérios técnico-científicos e, à medida em que
verificada melhoria na avaliação dos indicativos referenciais,
permite-se, gradativamente, uma maior abertura dos setores não
essenciais da economia.
Diante desse importante sistema instituído pela
autoridade estadual, com a decisiva participação do Centro de
Contingência do Coronavírus e do Centro de Vigilância
Epidemiológica, ambos da Secretaria da Saúde do Estado, não
há dúvida de que a intervenção judicial na seara se mostra, em
princípio, indesejável, e, assim, deve ser mínima, ao passo que,
além de destituída do mesmo embasamento técnico-científico,
haveria indevida interferência no juízo de mérito relacionado à
implementação de certas medidas pelo administrador em matéria
de saúde pública.
Vale frisar, neste ponto, que embora as
atividades exercidas pela impetrante, aparentemente, tenham sido
excluídas do rol proibitivo contido no artigo 2°, itens I e II, do ato
normativo impugnado consoante se depreende de uma leitura
conjugada do artigo 2°, §1°, item 06, do Decreto Estadual n°
64.881/20, em sua atual redação, e do artigo 3°, §1°, inciso XLIV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Decreto Federal n° 10.282/20, na redação dada pelo Decreto n°
10.329/20
, a região do Estado3 em que situado seu
estabelecimento se encontra na “Fase 01 Vermelha” do Plano
São Paulo, conforme balanço informativo divulgado pelo
Governo do Estado em 14 de agosto p.p.4.
Tal constatação evidencia que a resposta
regional à atual crise sanitária ainda se mostra preocupante e
inspira cautela, tratando-se, portanto, de mais um elemento a
contraindicar a interferência judicial na matéria, sobretudo em
sede liminar.
Dessa forma, ao menos em juízo preliminar,
devem ser observadas as deliberações administrativas de cunho
sanitário emitidas pela autoridade impetrada, especialmente porque
há plausível indicativo de que tais medidas contam com respaldo
em critérios técnicos e evidências científicas, consoante
demonstrado pelo recorrente.
8. Ante o exposto, por este voto, dá-se
provimento ao agravo interno, revogando-se a liminar de
fls.46/49 dos autos principais.
3 http://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/drs-xii-registro
4 https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/11-balanco-plano-sp-14082020.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
128B58D3
6
16
Declarações de
Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
129952CF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2069034-33.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.